Tribunal: TJDFT
Processo: 0709321-54.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709321-54.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SHIRLEY DE OLIVEIRA ABREU FERREIRA, ISMAEL FERREIRA APELADO: EDVAL QUITERIA DA SILVA, PATRICIA RIBEIRO DA SILVA D E C I S Ã O Vistos, etc. Conforme preceitua o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF, para efeito de concessão do benefício da gratuidade de justiça, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. Isso porque o simples pedido de gratuidade não é demonstração da situação de hipossuficiência, tratando-se de presunção relativa, consoante exigência constitucional do art. 5o, LXXIV, da CF c/c § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil - CPC. Mesmo presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o, do CPC), o julgador tem o dever de denegar o referido benefício, quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência (art. 99, §§ 2o e 7o c/c art. 371, ambos do CPC). Além disso, a isenção de custas/taxas por quem não faz jus configura enriquecimento indevido em desfavor do erário em nítida afronta à supremacia do interesse público sobre o privado e à indisponibilidade da coisa pública. Ademais, o art. 77 do CPC, que trata dos deveres das partes e dos seus procuradores na relação processual, obrigações impostas de observância da boa-fé e lealdade processuais, sinaliza para o dever de expor os fatos conforme a verdade e de não formular pretensões nem alegações destituídas de fundamento, sob pena de responsabilização processual (artigos 79 a 81 do CPC). Considerando as peculiaridades do caso concreto, conforme análise detida dos autos, especialmente dos extratos bancários colacionados pelo próprio apelante, denota-se uma movimentações financeira incompatível com o benefício requerido, pois somente no mês de janeiro de 2023 (ID 45507546) houve uma movimentação financeira de mais de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais), bem como no mês de fevereiro de 2023 (ID 45507547) foi movimentado R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais) e no mês de março (ID 45507548) movimentou R$ 7.540,00 (sete mil e quinhentos e quarenta reais). Não obstante isso, o apelante, Ismael Ferreira, não coligiu a declaração completa do IRPF, pois somente juntou o recibo (ID 45507550), ou seja, omitiu o restante da declaração, visto que para verificação completa de sua renda, bens e direitos seria necessário a colação de toda a declaração. Do mesmo modo, também, não esclareceu na petição anexada (ID 45507545), se teria outras contas bancárias de sua titularidade, pois questionado sobre tal ponto no despacho desta Relatoria (ID 44916040). Portanto, dos documentos coligidos não restou demonstrada um possível e substancial comprometimento de sua renda. Nesse contexto, diante de todo o material probatório colacionado, o pedido formulado não merece prosperar. Assim, dos elementos de convicção constantes dos autos, denota-se que o apelante possui condições econômico-financeiras, porquanto movimentou razoáveis valores em sua conta bancária (ID 45507546, 45507547 e 45507548), situação que não se coaduna com a alegada hipossuficiência, fato que infirma a presunção derivada da declaração exibida em juízo. Acrescento, ainda, que as custas judiciais deste Tribunal são de baixo valor e inferior às recolhidas em outros Tribunais, de forma que seu pagamento pela parte apelante, evidentemente, não lhe privaria nem lhe privará dos recursos necessários à sua subsistência. Posto isso, com fulcro nos arts. 99, § 7o e 101, § 2o, além do art. 1.017, § 1o, todos do CPC, em atenção especial ao art. 5o, LXXIV, da CF, e à luz dos documentos juntados, especialmente dos extratos bancários e documentos colacionados, demonstram renda incompatível com a benesse requerida. Nesse sentido, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELOS RECORRENTES. Por conseguinte, nos termos do art. 99, § 7o c/c art. 101, § 2o, ambos do CPC, concedo ao apelante o prazo de 5 (cinco) dias para que proceda ao recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator